Tribunal: STF
Processo: ADI 5853
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos- Fenaclubes contra dispositivo da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    “Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
    §1º O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente:
    I - os sócios da pessoa jurídica contratante;
    II - os administradores da pessoa jurídica contratante;
    III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998;
    IV – os agentes políticos;
    V – os trabalhadores temporários;
    VI – os estagiários e menores aprendizes; e
    VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores.
    §2º O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência a saúde”.
    Aponta-se violação aos artigos 170, caput, IV e V; 174, § 2°; 196; e 197 da Constituição Federal.
    Em suas razões, a autora alega que o ato impugnado violaria o direito à saúde dos particulares vinculados a pessoa jurídica por vínculos diversos da relação de emprego, como o vínculo associativo com clubes desportivos. Sustenta também ofensa ao princípio do estímulo ao cooperativismo. (eDOC 1)
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 14)
    A Agência Nacional de Saúde Suplementar, em suas informações, argui preliminarmente a impossibilidade jurídica de propositura de ADI contra ato normativo secundário, bem como a continência do objeto processual com o da ADI 5.756 (eDOC 18, p. 4). No mérito, alega que a norma impugnada é necessária para impedir a falsa coletivização de contratos de assistência à saúde. (eDOC 18, p. 10)
    A Advogada-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação, diante da ilegitimidade de entidade sindical de segundo grau para propô-la e do caráter regulamentar do ato impugnado; no mérito, opina pela improcedência do pedido, recordando que outro dispositivo do ato impugnado trata da contratação de planos de saúde por cooperativas. (eDOC 20)
    A Procuradora-Geral da República também se manifesta pelo não conhecimento da ação e pela procedência do pedido. (eDOC 23)
    Deferi o ingresso nos autos, como amicus curiae, da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios- ANAB, a qual deduziu razões contrárias ao conhecimento da ação. (eDOC 31)
    É o relatório.
    Decido.
    A ação não pode ser conhecida, em razão da ilegitimidade ativa da requerente.
    Nos termos do art. 103, IX, da Constituição e do art. 2º, I, da Lei 9.882/1999, podem propor ADI confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
    A jurisprudência do STF não reconhece legitimidade aos sindicatos e às federações, mesmo aquelas de âmbito nacional, para propor ações de controle concentrado. A Corte entende que apenas as confederações, no sistema sindical brasileiro, preenchem o requisito do inciso IX do art. 103 da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL – AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As federações sindicais, mesmo aquelas de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. - No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente a Confederação Sindical – que constitui entidade de grau superior – possui qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes”. (ADI 4.656 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º.9.2014) 
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Propositura pelo Sindicato dos Despachantes e Auto Escolas do Estado de Mato Grosso – SINDAED/MT. Entidade que não se caracteriza como de âmbito nacional. Na estrutura sindical brasileira, somente as confederações sindicais são partes legítimas à propositura das ações relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Art. 103, IX, CRFB/88. Ilegitimidade ativa ad casuam. Precedentes. Ação Direta a qual se nega seguimento”. (ADI 5.123, Rel. Luiz Fux, DJe 24.2.2015)
    Assim, verifico que a presente ação não preenche os requisitos para seu conhecimento, uma vez que a Federação requerente não possui legitimidade para sua propositura.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente